Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES PREVISTAS NO ARTIGO 339, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.110/2020. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no 14.110, de 18 de dezembro de 2020, manteve a previsão, como objeto material do delito de denunciação caluniosa, a instauração de “processo judicial”, de “inquérito civil” e de “ação de improbidade administrativa”, mas deixou de prever a “investigação policial” para especificar o “inquérito policial” e o “procedimento investigatório criminal”. Além disso, deixou de descrever a antiga previsão de “investigação administrativa” para especificar o “processo administrativo disciplinar”. Ademais, agora não só a imputação falsa de “crime”, mas também de infração “ético-disciplinar” e de “ato improbo” podem constituir a denunciação caluniosa.
2. A instauração de procedimento de “apuração preliminar” administrativo no âmbito do órgão correcional, por si só, ainda que os fatos apurados sejam penalmente relevantes, não se confunde com a exigência legal de “processo administrativo disciplinar” e, no caso, também não houve a abertura de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal.
3. Ademais, não há falar que houve efetivamente um processo judicial no presente caso, porquanto, embora encaminhado Termo Circunstanciado ao Juizado Especial, já o foi com a sugestão de arquivamento, dada em despacho da Corregedoria Geral da Polícia Civil, o qual foi de pronto acatado em manifestação do Ministério Público e na sentença, que promoveu o arquivamento com base no artigo 395, inciso III, do Código Penal, sem a realização de qualquer apuração efetivamente judicial.
4. Não incidente na espécie os objetos materiais previstos no artigo 339 do Código Penal, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo penal.
5. Recurso provido.